Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719757-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: RAYANE DE OLIVEIRA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Recebo o recurso de embargos infringentes e de nulidade, tendo em vista que são cabíveis, tempestivos e interpostos contra acórdão não unânime, desfavorável ao embargante, nos termos do parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal. Distribua-se. Brasília-, 16 de janeiro de 2021 14:28:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora